Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 1.676,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso. Em seu recurso a parte recorrente defende que em feito anterior, em que figurava como autora, foram anexados diversos documentos, entre fotos, boletim de ocorrência, orçamentos e croqui e, mesmo assim, estas foram consideradas insuficientes pela sentenciante, que julgou improcedente o pedido. Afirma que, todavia, no feito em apreço, foi considerado apenas croqui elaborado a mão pela parte recorrida, em audiência, como forma de demonstrar a dinâmica do acidente e que somente a revelia, não seria suficiente para lhe imputar culpa quanto à colisão em apreço. Defende, portanto que, como no feito anterior, seja julgado improcedente o pedido autoral, por ausência de provas.
II. Conforme o disposto no art. 20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.
III. Em que pese a revelia corretamente decretada, cabe a parte autora, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Diante das provas colacionadas aos autos, entendo que a dinâmica do acidente não foi devidamente demonstrada.
IV. Conforme narrado na inicial, a parte autora afirma que estava saindo da sua garagem quando foi surpreendida pelo veículo da parte ré que atingiu o seu veículo na lateral esquerda. Neste ponto, como demonstram as fotos colacionadas na inicial (ID 14566123), houve efetivamente uma colisão entre a lateral frontal esquerda do veículo da parte autora (Ford Ka – vermelho) e a parte frontal central do veículo da parte ré (Chevrolet Onix – branco). Tais fotos, contudo, não foram tiradas de forma a se identificar a dinâmica do acidente.
V. O depoimento colhido em audiência (ID 14566148, fl. 2) também não se presta para demonstrar como o acidente ocorreu. O depoente, ex-companheiro da autora, chegou para visitar os filhos após a colisão ter ocorrido, portanto não presenciou o ocorrido.
VI. O “croqui” apresentado na sessão de julgamento (ID 14566148, fl. 3) também se mostra insuficiente. Pelo documento não é possível identificar quanto do “acostamento” a parte autora percorreu antes de adentrar à via. Contudo, é visível a existência de uma grande cerca viva e palmeiras que podem ter impedido a visão de ambas as partes.
VII. A impossibilidade de se estabelecer a dinâmica do acidente, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para elucidar o litígio e fazer prova quanto ao fato constitutivo do direito da parte recorrente, implica a improcedência do pedido inicial (artigo 373, inciso I, CPC).
VIII. A par de tal quadro, ante a impossibilidade de se estabelecer a dinâmica do acidente, diante da ausência de elementos probatórios suficientes para elucidar o litígio e fazer prova quanto ao fato constitutivo do direito da parte recorrente, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas e sem honorários.